Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751589-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. É consolidado, ainda, o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. In casu, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 13/05/2020 (quarta-feira), considerando-se publicada em 14/05/2020 (quinta-feira). Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 15/05/2020, esgotando-se em 28/05/2020 (quinta-feira). Como o recurso da autora somente foi protocolado em 29/05/2020 (ID 16602914), é manifestamente intempestivo. O recurso da autora, além de intempestivo veio desacompanhado da guia de custas processuais e o do preparo, bem assim dos comprovantes dos respectivos pagamentos. Cumpre observar não ter sido concedida a gratuidade de justiça no juízo de origem, à qual esta instância não estaria vinculada, e não ter havido qualquer pedido de gratuidade em sede recursal. Outrossim, inexiste nos autos, sequer declaração de hipossuficiência subscrita pela autora, ou quaisquer outros indícios de sua incapacidade econômica. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade e deserção, carecendo, pois, de pressupostos objetivos de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro nos arts. 42, § 1a e 54, da Lei 9.099/95 e art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator